Tribunal: TJES
Processo: 0007404-98.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007404-98.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO À DEFENSORIA PÚBLICA. READEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO STF (TEMA 1.002). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO.

1. No caso, a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser observado o entendimento fixado pelo e. STF (Tema 1.002), sob a égide do julgamento de recursos repetitivos.

2. Juízo de retratação positivo exercido, para dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente (DPEES) e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor correspondente a 10% sobre o valor dado à causa.

Vitória,
19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação, a fim de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007404-98.2019.8.08.0047

Apelantes:

Município de São Mateus e

Defensoria Pública Estado do Espírito Santo

Apelados:

Lucineia Alves da Silva, Município de São Mateus e

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Relatora Desig.: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, mas deixou de reformar a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES determinando o retorno dos autos a este órgão colegiado
“
para exame da pertinência do juízo de retratação
, à luz do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC.”
(ID. 7071375)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, análise acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação (CPC, inciso II, do art. 1.030) quanto ao acórdão emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível, por meio do qual deu parcial provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, mas deixou de reformar a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, restando ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO APENAS DA MUNICIPALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

2. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

3. Por um lado correto o afastamento da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, porquanto em consonância com a jurisprudência que predomina neste TJES sobre a questão. Todavia, o recurso da Defensoria Pública Estadual merece vingar quanto à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que prevalece nesta corte estadual o entendimento de que “[...] Quando o polo passivo é ocupado pela municipalidade não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. [...](TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0020943-06.2019.8.08.0024, Relator DES. CONVOCADO: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/07/2021).

4. Recurso do Município de São Mateus, desprovido.

5. Recurso da Defensoria Pública Estadual, parcialmente provido.

A recorrente interpôs Recurso Especial e Extraordinário (IDS. 4893612 e 4893613), os quais versam exclusivamente sobre a verba honorária em questão.

Sobreveio, então, a decisão do eminente Desembargador Vice-Presidente deste egrégio TJES, que encaminhou o processo a esta Câmara Cível para exame acerca da pertinência do exercício do juízo de retratação, por reputar que o acórdão diverge da jurisprudência proveniente do excelso STF, consolidada sob a égide dos recursos repetitivos no julgamento do Tema 1.002.

Posta assim a questão, após reanálise do caso, tenho que o juízo de retratação se impõe, pois
de fato, o Tribunal Pleno do STF, no dia
26/6/2023
, à unanimidade, julgou o mérito do
Tema 1.002

da repercussão geral
(
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
), - tendo por caso principal o
RE nº 1140005
- sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixando as seguintes teses jurídicas:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e
fixou as seguintes teses:
“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

Sob esse enfoque, bem de se ver que o recentíssimo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por via de consequência, esvazia o teor da Súmula 421 do STJ invocada pela sentença recorrida, atraindo sua reforma para que o Estado do Espírito Santo seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Afinal, no caso, à luz do princípio da causalidade, o ente público deu causa à propositura da demanda (
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.686/MG, Dje 22/9/2022
), diante da negativa do atendimento médico de que a parte necessitava.

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (São Mateus-ES) e o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pela defensoria pública estadual, entendo que a dita verba também deverá obedecer ao mesmo patamar fixado em desfavor do ente municipal, qual seja, 10% sobre o valor dado à causa.

Com base nesses fundamentos, portanto, forçoso convir que no presente caso impõe-se a adequação do julgado deste órgão fracionário à jurisprudência do e. STF (Tema 1.002), tal como prevê o art. 1.030, II, do CPC, motivo pelo qual proponho a realização de juízo de retratação parcial para dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente (DPEES) e reformar parcialmente a sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor correspondente a 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.